Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734476-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Olmir Lanius D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0712478-83.2021.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 41023165). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator